Tribunal: TJMT
Processo: 1000960-04.2020.8.11.0018
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000960-04.2020.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE EUGENIO BANDEIRA - CPF: 058.409.029-34 (EMBARGADO), BARBARA BIANCA TERRA PRADO - CPF: 043.988.001-74 (ADVOGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), IVANI MAGRINELLI BANDEIRA - CPF: 630.130.611-20 (EMBARGADO), ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0014-47 (EMBARGANTE), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), JOHN DEERE BRASIL LTDA. - CNPJ: 89.674.782/0001-58 (EMBARGANTE), LAZARO PAULO ESCANHOELA JUNIOR - CPF: 984.163.168-72 (ADVOGADO), RICARDO FRANCISCO ESCANHOELA - CPF: 045.353.258-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO PRESTES NOGUEIRA MORAES - CPF: 221.657.278-04 (ADVOGADO), JOAO PEDRO FERRAZ DELGADO - CPF: 489.840.958-00 (ADVOGADO), IVANI MAGRINELLI BANDEIRA - CPF: 630.130.611-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE EUGENIO BANDEIRA - CPF: 058.409.029-34 (EMBARGANTE), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), BARBARA BIANCA TERRA PRADO - CPF: 043.988.001-74 (ADVOGADO), JOHN DEERE BRASIL LTDA. - CNPJ: 89.674.782/0001-58 (EMBARGADO), JOAO PEDRO FERRAZ DELGADO - CPF: 489.840.958-00 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO PRESTES NOGUEIRA MORAES - CPF: 221.657.278-04 (ADVOGADO), LAZARO PAULO ESCANHOELA JUNIOR - CPF: 984.163.168-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE PROVA PERICIAL, TESTEMUNHAL E PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS. VÍCIO REDIBITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de dois Recursos de
Embargos de Declaração opostos por
ambas as requeridas
contra acórdão que deu parcial provimento às apelações das ora embargantes apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se, contudo, a sentença quanto à rescisão contratual e à restituição dos valores pagos. Alegam as embargantes a existência de omissões no julgado quanto à análise de prova técnica e testemunhal, à aplicação do princípio da preservação dos contratos e ao prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à valoração das provas técnicas e testemunhais e à aplicação do princípio da preservação dos contratos; (
ii
) determinar se houve omissão passível de suprimento para fins de prequestionamento de dispositivos legais apontados pelas embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado analisa expressamente o laudo pericial, reconhecendo a existência de falha técnica persistente no sistema de correia do motor do trator, com sucessivos rompimentos em curto espaço de tempo, ausência de causas externas e intervenções autorizadas ineficazes, afastando, com base nos elementos técnicos, a tese de mau uso ou manutenção indevida por terceiros.

4.
A prova testemunhal também é adequadamente considerada no acórdão, sendo destacado que não se demonstrou que o relevo da propriedade ou a atuação de terceiros tenham causado o defeito, especialmente diante da persistência do vício mesmo após reparos autorizados.

5.
A tese de preservação dos contratos é enfrentada no julgado, que cita os
arts
. 421 e 421-A do Código Civil e justifica a rescisão com base na função social do contrato, na boa-fé objetiva e na perda da utilidade do bem, afastando a alegação de omissão.

6.
Quanto ao
prequestionamento
, o acórdão embargado esclarece que a simples indicação de dispositivos legais pelas partes não obriga o órgão julgador a manifestar-se sobre todos eles,
especialmente quando não houver omissão a ser suprida, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

7.
As alegações das embargantes revelam mero inconformismo com a conclusão adotada, não configurando omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso
s
desprovido
s
.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação sobre argumentos já enfrentados no acórdão não configura omissão apta a ser sanada por embargos de declaração.

A análise técnica e testemunhal que fundamenta a existência de vício redibitório afasta a alegação de defeito por uso inadequado ou manutenção irregular.

O princípio da preservação dos contratos não impede a rescisão quando comprovada a perda substancial da utilidade do bem por vício de fabricação.

O pré-questionamento exige a demonstração de omissão relevante no julgamento, não se prestando os embargos declaratórios à simples provocação interpretativa sobre dispositivos legais mencionados.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, §2º; CC,
arts
. 421, 421-A, III, 441, 443 e 478.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1925737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.03.2022
.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1000960-04.2020.8.11.0018

JOHN DEERE BRASIL LTDA.

e
ÁSTER MÁQUINAS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

X
ESPOLIO DE EUGENIO BANDEIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOHN DEERE BRASIL LTDA. e por ÁSTER MÁQUINAS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA., ambos em face do acórdão de Id. 328727866, proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento às apelações
interpostas pelas ora embargantes,

para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos, inclusive quanto à rescisão contratual e à restituição dos valores pagos.

As embargantes alegam, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão quanto a pontos relevantes por elas suscitados.

A
John Deere Brasil Ltda.
sustenta que o acórdão incorreu em omissão “quanto à prova pericial e testemunhal – princípio da preservação dos contratos”, afirmando que determinadas conclusões técnicas não teriam sido adequadamente examinadas, sobretudo aquelas que, segundo defende, afastariam a existência de vício de fabricação. Aduz que o julgado teria interpretado de forma incompleta os elementos técnicos do laudo, o que justificaria o manejo dos embargos.
Alega omissão no tocante à
impossibilidade de rescisão do contrato de compra e venda diante do princípio da preservação dos contratos
, conforme exposto em seu recurso de apelação. Ao final requer
o suprimento das omissões, o esclarecimento dos pontos que reputa
omissos com a
atribuição de efeitos infringentes aos embargos
e a
consequente reforma d
o a
córdão
embargado
para julgar a ação totalmente improcedente
(Id. 330381365)
.

Já a
Áster Máquinas
afirma que o julgado deixou de enfrentar a alegação de que o autor teria realizado instalações e manutenções por terceiros não autorizados, circunstância que, segundo sustenta, teria provocado a primeira falha no equipamento e comprometido o funcionamento adequado do trator, além de apontar trechos do laudo pericial e de depoimentos que, a seu ver, indicariam desgaste natural, uso inadequado e falta de zelo do proprietário. Aduz, ainda, omissão quanto à aplicação do princípio da preservação dos contratos, especialmente à luz dos
arts
. 421, 421-A, III, e 478 do Código Civil, requerendo o saneamento das omissões, o esclarecimento dos pontos indicados e o prequestionamento dos dispositivos legais invocados
(Id. 331095873)
.

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos (Id.
335927363
e
33592736
4).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado,
os presentes embargos de declaração são opostos em face do acórdão de Id. 328727866, no qual
esta
Câmara,
deu parcial provimento às apelações
interpostas pelas ora embargantes,

para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos, inclusive quanto à rescisão contratual e à restituição dos valores pagos.
As embargantes afirmam a existência de omissões e contradições, especialmente quanto às alegações de manutenção indevida por terceiros, desgaste natural, preservação dos contratos e prequestionamento.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022)
.

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol., 11ª Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso, as alegações deduzidas pelas embargantes não revelam qualquer vício apto a ensejar o manejo dos embargos declaratórios. Ao contrário, verifico que o acórdão enfrentou de maneira clara, suficiente e coerente todas as questões relevantes para a solução da controvérsia.

O voto embargado apreciou expressamente o laudo pericial, destacando

a existência de falha técnica persistente no sistema de correia do motor; os rompimentos sucessivos em intervalos anormais de uso; a troca de modelo da correia e a instalação de polia adicional
durante as tentativas de reparo; a ausência de causa externa identificada; depoimentos que confirmam que o uso do equipamento estava adequado ao manual, afastando a tese de mau uso.

A prova testemunhal também foi valorada, tendo o acórdão reconhecido que não há demonstração técnica de que manutenções feitas pelo autor ou o relevo da propriedade fossem capazes de gerar o vício constatado, especialmente porque o problema persistiu mesmo após diversas intervenções autorizadas pela fabricante e concessionária.

A alegação de que o trator se encontra atualmente em funcionamento não afasta o vício redibitório caracterizado no momento da aquisição, conforme
arts
. 441 e 443 do Código Civil, que tratam da utilidade do bem e sua aptidão para o fim a que se destina. O funcionamento posterior não elimina o defeito originário.

Quanto ao princípio da preservação dos contratos, embora os embargantes sustentem omissão, o acórdão embargado citou expressamente os
arts
. 421 e 421-A como dispositivos relevantes, e analisou a rescisão contratual sob o prisma da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da perda substancial da utilidade do bem. Diante da comprovação do vício, a resolução contratual foi corretamente reconhecida como medida adequada e proporcional.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas apenas inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado
,
matéria inviável em sede de embargos declaratórios.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Deixo de aplicar a multa do art. 1.026, §2º do CPC, por ora, por não vislumbrar, de forma inequívoca, intuito exclusivamente protelatório.

Todavia, adverte-se a
s
parte
s
embargante
s
de que eventual interposição de novo recurso manifestamente procrastinatório ensejará a aplicação da referida penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026